Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-78.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-78.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDINA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO, INGRID MORAES DE SOUZA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, LAURA DA SILVA TAVARES NICOLOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DE DECISÃO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. DEVIDA ANÁLISE NO CASO CONCRETO. INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
no processo nº 8000296-78.2019.8.05.0041, em que figuram como Embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Embargada
OSVALDINA MARIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA